Tribunal: TJDFT
Processo: 0740077-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740077-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JOSE FERREIRA HORTA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Trata-se de revisão criminal distribuída por JOSÉ FERREIRA HORTA, em face da sentença de ID n.o 19599135, relativa aos processos n.o 4605/93 e 4578/93, que foram renumerados respectivamente para 6405/93 e 13089/93, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o recorrente. Inicialmente, antes de analisar o pedido liminar do requerente, verifico que os autos carecem de documentação relativa ao processo principal, sendo que até mesmo a sentença juntada pelo autor foi digitalizada de forma errada, pois não há como verificá-la em sua integralidade, portanto, se encontra ilegível. Dessa forma, concedo o prazo de 10 (dez) dias ao requerente para que junte aos autos a sentença legível e demais documentos necessários à comprovação dos fatos arguidos, nos exatos termos do art. 244, parágrafo único do RITJDFT, bem como do art. 625, §1o, do CPP, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se, intime-se. Brasília, 17 de setembro de 2020 11:51:34. ROBSON BARBOSA Desembargador